Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos.
2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, não ser aplicável à hipótese, uma vez que o custeio da neurocirurgia é mais oneroso, além de ser opção mais agressiva para o paciente, em relação à cobertura da órtese craniana.
3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do tratamento com órtese craniana.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.